Tribunal: TJPA
Processo: 0002846-83.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002846-83.2013.8.14.0061

APELANTE: DAMIANA FEITOSA CABRAL, TEREZA MARTINS SANTOS, MARCIA SANTOS DE SOUSA, MARCELO MARTINS SANTOS

APELADO: CLAUDIA MARTINS SANTOS, JOAO JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0002846-83.2013.814.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ ( 2ª VARACÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DAMIANA FEITOSA CABRAL

ADVOGADOS: ALDO CESAR SILVA DIAS – OAB/PA 11.396-A E EDILSON HOLANDA BRAGA JUNIOR – OAB/PA 9.571-A

APELADO: CLÁUDIA MARTINS SANTOS

ADVOGADO: GABRIELA TIGRE DE SOUZA – OAB/PA 31.118-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZAÇÃO. FALHA DO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Damiana Feitosa Cabral contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido formulado na ação de conhecimento, sem que a apelante fosse pessoalmente intimada para audiência de instrução e julgamento. A parte recorrente alegou a nulidade da sentença por afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de impugnar outros pontos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da parte apelante para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, determinada judicialmente, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual é clara ao estabelecer, no art. 385, §1º, do CPC, que a parte deve ser intimada pessoalmente para prestar depoimento pessoal, sobretudo quando a audiência de instrução e julgamento foi designada judicialmente e é etapa essencial para a apuração da verdade dos fatos.

4.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha corrobora tal exigência, ao afirmar que a intimação para audiência de instrução deve ser pessoal, especialmente quando a parte será ouvida diretamente, sendo essa medida indispensável ao respeito ao contraditório substancial.

5.

A jurisprudência é firme nesse mesmo sentido: "A ausência de intimação pessoal da parte, com a devida advertência da pena de confissão, quando requerido o seu depoimento pessoal, configura cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença" (TJMG, Ap Cív 1.0000.25.110906-2/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 23.07.2025).

6.

No caso concreto, restou comprovado que a parte apelante
não foi intimada pessoalmente
, tendo ocorrido falha da unidade judiciária na expedição da intimação, o que compromete a validade do ato processual e configura
erro grave do juízo de origem
, que decidiu o mérito sem garantir à parte o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.

A audiência de instrução e julgamento é momento processual destinado à produção de provas orais, à oitiva de testemunhas e ao depoimento pessoal das partes. Sua realização sem a devida convocação pessoal das partes configura vício processual insanável, porquanto suprime oportunidade essencial de manifestação probatória.

8.

Em razão da violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, impõe-se a
nulidade da sentença
, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, pois a ausência de intimação pessoal impede o regular exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal da parte para audiência de instrução e julgamento, quando exigida por lei, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2.

A falha do juízo de origem em expedir intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento constitui vício processual grave que compromete a validade da sentença proferida.

3.

O devido processo legal exige que as partes tenham ciência e oportunidade de participar plenamente da fase instrutória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 385, §1º; 485, IV; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap Cív 1.0000.25.110906-2/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 23.07.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.475675-5/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 27.03.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.230420-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 18.02.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.467646-6/001, Rel. Des. Fabiana da Cunha Pasqua, j. 28.01.2025.

Doutrina relevante citada
: Leonardo Carneiro da Cunha, in "Curso de Direito Processual Civil", 2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002846-83.2013.814.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ ( 2ª VARACÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DAMIANA FEITOSA CABRAL

ADVOGADOS: ALDO CESAR SILVA DIAS – OAB/PA 11.396-A E EDILSON HOLANDA BRAGA JUNIOR – OAB/PA 9.571-A

APELADO: CLÁUDIA MARTINS SANTOS

ADVOGADO: GABRIELA TIGRE DE SOUZA – OAB/PA 31.118-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DAMIANA FEITOSA CABRAL
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou procedente o pedido inicial conforme visualização:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

i.nulidade da objurgada por ausência de intimação à audiência de instrução

e julgamento;

ii. violação aos princípios da ampla defesa e contraditórios substancial;

iii. concordância da Recorrida ao pedido de nova audiência ignorado pelo julgador;

iv. exclusão dos imóveis adquiridos com produto da venda e troca de bens particulares e

v. condenação em verba sucumbencial indevida porque beneficiária da justiça gratuita.

Ao final, requer o c
onhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

17696875).

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 17696880).

À minha relatoria em 25/02/2025, por redistribuição.

Em parecer, Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0002846-83.2013.814.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ ( 2ª VARACÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DAMIANA FEITOSA CABRAL

ADVOGADOS: ALDO CESAR SILVA DIAS – OAB/PA 11.396-A E EDILSON HOLANDA BRAGA JUNIOR – OAB/PA 9.571-A

APELADO: CLÁUDIA MARTINS SANTOS

ADVOGADO: GABRIELA TIGRE DE SOUZA – OAB/PA 31.118-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de

Apelação Cível eis a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

À preliminar arguida
: Nulidade da sentença por ausência de intimação à audiência de instrução e julgamento.

Inicio destacando o ato processual gerador da fase instrutória. Visualiza-se:

A ordem judicial indica a intimação das partes e, quando se trata de audiência de instrução e julgamento, a intimação tem que ser pessoal forte no artigo 385, § 1º do CPC.

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha:

7. Intimação das partes e prazo para comparecer à audiência
. A parte deve ser intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento.
[1]

9.
Intimação pessoal
. A parte deve ser intimada pessoalmente para prestar depoimento pessoal.
[2]

Compreensão que a jurisprudência adere:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MATERIAL E MORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a "AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MATERIAL E MORAL", ao fundamento de inexistência de conjunto probatório mínimo. O autor alega ter sido vítima de estelionato, sustentando que entregou veículo e quantia em dinheiro aos réus, que realizaram negociações em seu nome sem repasse dos valores obtidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito configurou cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação pessoal das partes para depoimento pessoal requerido expressamente por ambas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo com fundamento na ausência de prova mínima é medida excepcional e não pode ocorrer quando ainda há diligências relevantes pendentes, especialmente quando a matéria de fato é controvertida.
4. Conforme art. 385, "caput" e §1º, do CPC, quando a parte requer o depoimento pessoal da parte contrária, esta deve ser intimada pessoalmente, com advertência da pena de confissão, sob pena de cerceamento de defesa.

5. A ausência de intimação pessoal dos réus para a audiência de instrução inviabilizou o exercício da ampla defesa e o contraditório, sendo indispensável a anulação da sentença para regularização da instrução.
6. Não sendo possível aplicar a pena de confissão ficta sem a devida intimação, deve o processo retornar ao juízo de origem para a devida oitiva das partes, assegurando o devido processo legal
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença cassada de ofício.

Tese de julgamento:
1. "A ausência de intimação pessoal da parte, com a devida advertên cia da pena de confissão, quando requerido o seu depoimento pessoal, configura cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença".
2. "O julgamento antecipado da lide é vedado quando a controvérsia envolve matéria de fato e há requerimento de prova não analisado ou indeferido indevidamente".
3. "A instrução probatória deve ser respeitada como garantia do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando há alegações graves e controvertidas que dependem de esclarecimento fático".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 385, "caput" e §1º; 485, IV; 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cív 1.0000.24.475675-5/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 27.03.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.230420-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 18.02.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.467646-6/001, Rel. Des. Fabiana da Cunha Pasqua, j. 28.01.2025. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.110906-2/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/07/2025, publicação da súmula em 30/07/2025). Negritei.

DAMIANA FEITOSA CABRAL,
de fato, não foi intimada pessoalmente a estar presente na audiência de instrução e julgamento

ora designada, cuja falha daquela Unidade Judiciária na expedição da comunicação correspondente atrai a nulidade da sentença por violação aos princípios da ampla defesa e contraditório substancial.

Em linhas mais diretas. Como o julgador primevo adentrou na fase instrutória prevista no artigo 385 e seguintes do CPC, os litigantes têm o direito de sofrer a intimação pessoal eis ser procedimento obrigatório imposto pela legislação. Agora, o que nela será produzido e o conteúdo que o ato terá é outra medida

a ser analisada à luz do direito material e processual.

Entendo que a falta da comunicação pessoal viola os princípios constitucionais processuais acima citados ensejando, por consequência, a nulidade da objurgada a não comportar demais discussões.

Portanto, conheço e dou

provimento ao

Recurso de

Apelação Cível para cassar a

Objurgada conforme fundamentação esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos do processo ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para fins de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.634. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 21 jan. 2026.

[2]

Ibidem
, p. 672.

Belém, 20/02/2026